Tribunal: TJDFT
Processo: 0711662-68.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E REVENDA DE CRIPTOMOEDA (BITCOINS). APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS QUE CONCORRERAM PARA O DANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

2. Considerando que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se incontestável a relação jurídica de consumo firmada entre o autor e a ré, quem atua no mercado de compra e revenda de moedas criptografadas (Bitcoins), nos termos do artigo 3o da Lei no 8.078/90.

3. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. Para se eximir do dever de indenizar, o fornecedor deve comprovar que a prestação do serviço ocorreu sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o art. 14, § 3o, do CDC.

4. A recorrente não só se apresentou como corretora ou agente investidora, como disponibilizou seus serviços no mercado de consumo, o que franqueou o recebimento de depósitos em sua conta bancária para a intermediação dos valores virtuais. Porém, mas não comprovou o repasse das criptomoedas negociadas ao autor. Afastada a ocorrência de culpa exclusiva do autor ou de terceiros no evento danoso, até pela falta de provas, emerge o dever de indenizar.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.